Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do manifestado pelo exequente acerca do pagamento integral do débito exequendo afeto à executada Francisca Gomes Cordeiro1, o aduzido enseja a liberação da obrigada. Aduzidas essas reflexões e diante da quitação oferecida, extingo a execução com relação à aludida executada - Francisca Gomes Cordeiro -, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a quitação promovida. Custas do executivo pela executada, observado o que lhe cabe no rateio dos emolumentos. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas afetas à aludida excutida, proceda a Secretaria as anotações cabíveis, promovendo, outrossim, porquanto já perfectibilizada a extinção do executivo quanto aos demais executados, o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 49012763 (fl. 882).